Tribunal: TJDFT
Processo: 0736622-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0736622-90.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: THAYNAN LEMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se em secretaria o julgamento do Habeas Corpus no 0739029-73.2025.8.07.0000. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora